Tribunal: TJDFT
Processo: 0064544-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Devem ser providos os embargos de declaração para reconhecer a desnecessidade de recalcular a dívida, pois, em juízo de retratação, foi reconhecida a legalidade da capitalização de juros, ensejando a improcedência total dos pedidos iniciais da ação revisional.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.